Tribunal: STF
Processo: ARE 965817
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Instituição do serviço público de transporte urbano local por meio do Decreto municipal 31.052/09. Decreto supostamente em desacordo com a Lei municipal 3.360/02. 3. Matéria debatida no Tribunal de origem restringe-se à interpretação de legislação infraconstitucional local. Caracterização de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula 280. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.